Tribunal: STF
Processo: RE 71491
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- AÇÃO ORDINÁRIA. - DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE ACORDO COM O PRINCÍPIO ENUNCIADO NA SÚMULA 281, RELATIVAMENTE À QUESTÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. - ALEGAÇÕES PREJUDICADAS, PORQUE VINCULADAS À DISCUSSÃO DESSA MATÉRIA. - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CELEBRADO COM MUNICÍPIO E RECONHECIMENTO DE DIREITO À RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E DE DESPESAS EFETUADAS. DECISÃO QUE SE CONTEVE DENTRO DO PEDIDO, SEM CONSTITUIR JULGAMENTO EXTRA-PETITA OU ULTRA-PETITA. CASO EM QUE NÃO SE CUIDOU DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 276 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.